Tribunal: TJDFT
Processo: 0729036-40.2024.8.07.0000
Órgão julgador: VERA ANDRIGHI
Órgão colegiado: 2a Câmara Cível
Data de publicação: 2024-07-22

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO DA UNIÃO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS 2a Câmara Cível Gabinete da Desembargadora Vera Andrighi EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689) 0729036-40.2024.8.07.0000 IMPETRANTE: LIONIZIA NUNES XAVIER IMPETRADO: SECRETÁRIA DE EDUCAÇÃO DO DISTRITO FEDERAL DECISÃO A impetrante opôs embargos de declaração da decisão (id. 61556449) desta Relatoria que indeferiu a liminar postulada no mandado de segurança impetrado contra ato reputado ilegal atribuído à SECRETÁRIA DE ESTADO DE EDUCAÇÃO DO DF, para determinar à autoridade coatora que aceite a documentação por ela apresentada e possibilite a sua posse no cargo público para professor efetivo de educação básica, Edital/SEEDF no 31/2022. A embargante-impetrante afirma (id. 61605529) que “a r. decisão embargada incorre em omissão, pois a Resolução n.o 2/1997 foi revogada pela Resolução CNE/CP No 2, de 1o de julho de 2015 (art. 25), que por sua vez foi revogada pela Resolução CNE/CP no 2, de 2019, conforme limpidamente demonstrado na exordial” (pág. 2); “o diploma da Impetrante é devidamente respaldado pela Resolução n.o 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP que, em seu art. 21, expressamente, prevê a possibilidade de habilitação para o magistério no curso de licenciatura em pedagogia - formação pedagógica” (pág. 3); “a Impetrante, como dito na exordial, é professora concursada da mesma Secretaria impetrada, na qualidade de professora temporária, lecionando para alunos do ensino fundamental (anos iniciais), cujas condições constantes do Edital respectivo que fundamentou as contratações (Edital no 53, de 21/9/2023 - anexo), trazem as mesmas regras que o atual, sobretudo em relação ao cumprimento da Resolução 2, de 20/12/2019 - CNE/CP, tendo contratado a Impetrante com base no mesmo certificado ora recusado” (pág. 3); “a r. decisão que indeferiu a liminar incorreu em evidente omissão e premissa equivocada, ao deixar de analisar que a justificativa invocada pela Impetrada menciona normativo já revogado, enquanto a previsão editalícia menciona apenas a Resolução n.o 2, de 20/12/2019 - CNE/CP” (pág. 4); “a decisão embargada é omissa em relação ao diploma expedido pela UCB (IDs 61548089 e 61548090), documentos nos quais a Universidade Católica de Brasília atesta e certifica que o curso concluído pela Impetrante, devidamente reconhecido pelo MEC, se adequa aos ditames da Resolução n.o 2, de 20/12/2019 - CNE/CP” (pág. 4). Pede sejam sanadas as omissões e premissas equivocadas, com efeitos infringentes, a fim de conceder a liminar postulada. É o relatório. Decido. Decido monocraticamente os embargos de declaração, nos termos do art. 1.024, § 2o, do CPC. A decisão embargada não padece das omissões ou premissas equivocadas alegadas. A embargante-impetrante pretende, na verdade, o reexame da matéria decidida, cujo pronunciamento judicial lhe foi desfavorável, o que é inadmissível em sede de embargos de declaração, observados os estritos limites do art. 1.022 do CPC. Na decisão embargada foram expostos precisamente os fundamentos pelos quais concluiu-se não estarem presentes os requisitos legais para concessão da liminar no mandado de segurança, com embasamento no contexto fático dos autos e nas legislações de regência. Como exposto na decisão embargada, o Edital 31/6/2022, para o cargo em relação ao qual concorre a impetrante, dispõe quanto ao diploma exigido (id. 61548083, pág. 43): “1.2.4 PROFESSOR DE EDUCAÇÃO BÁSICA – ATIVIDADES (CARGO 403) a) REQUISITOS: diploma, devidamente registrado, de conclusão decurso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou para educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor do contido na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 - CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC.” Conforme se constata da cópia do e-mail enviado em 10/7/2024 pela Gerência de Seleção e Provimento da SEE-DF, eis o motivo da recusa da posse à impetrante (id. 61548092): “Boa tarde, Informo que esta Gerência realizou conferência da documentação apresentada e verificou pendências listadas abaixo: Senhor candidata, solicite-se que seja apresentado DIPLOMA devidamente registrado que atenda ao contido no EDITAL no 31/2022, conforme abaixo: Diploma, devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Pedagogia com habilitação em Magistério para séries iniciais e/ou educação infantil, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma, devidamente registrado, de Licenciatura em Pedagogia que atenda ao inteiro teor na Resolução no 2, de 20 de dezembro de 2019 – CNE/CP, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC; ou diploma devidamente registrado, de conclusão de curso de Licenciatura em Normal Superior, fornecido por instituição de ensino superior reconhecida pelo MEC. [...]” A impetrante possui Diploma emitido pela UCB, pelo qual é Licenciada em Pedagogia: Formação Pedagógica (id. 61548081). No entanto, não há prova inequívoca de que o diploma supracitado tenha atendido, “ao inteiro teor”, da Resolução CNE/CP no 2, de 20/12/2019. Desse modo, não está configurado o fundamento relevante quanto à ilegalidade do ato administrativo que negou a posse à impetrante pela ausência de documento conforme o edital. O acolhimento dos embargos está adstrito à existência de omissão, contradição, obscuridade ou erro material, não verificados nos autos. Por fim, repise-se que os embargos de declaração não se prestam para o reexame da matéria já decidida, a fim de que a prestação jurisdicional se coadune à pretensão da embargante-impetrante. Isso posto, rejeito os embargos de declaração da impetrante. Publique-se. Prossiga-se com as determinações precedentes. Brasília - DF, 17 de julho de 2024 VERA ANDRIGHI Desembargadora